Tribunal: TJDFT
Processo: 0003770-70.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Processo : 0003770-70.2016.8.07.0001 DESPACHO A análise dos autos revela a interposição de apelação (id. 26789247) contra a sentença proferida nos embargos à execução no 0718353-77.2020.8.07.0001, em que pese o protocolo nos autos desta execução. Assim, considerando os termos do artigo 10 do CPC, manifeste-se a parte apelante, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 16 de julho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator